Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO PENDENTE SOBRE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO (TAXA SELIC). ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO E EXPEDIÇÃO/RETIFICAÇÃO DE REQUISITÓRIOS (INCLUSIVE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por credor em cumprimento de sentença, mantendo a suspensão do feito até julgamento de agravo pendente do Distrito Federal, no qual se discute a forma de incidência da Taxa Selic na atualização do débito.
2. O embargante sustenta erro de fato e omissão, ao argumento de que a controvérsia remanesceria restrita à Selic, existindo valores incontroversos aptos à expedição/retificação de requisitórios, bem como requisição referente a honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de expedição/retificação de requisitórios com base em suposta parcela incontroversa e quanto aos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou expressamente a necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo no recurso pendente que discute critério de atualização do débito (incidência da Selic), concluindo pela suspensão do cumprimento de sentença por razões de segurança jurídica e regularidade processual, a fim de evitar atos executivos potencialmente inúteis ou de difícil reversão.
6. A alegação de “erro de fato” não se configura, pois a conclusão acerca da inviabilidade de prosseguimento com expedição/retificação de requisitórios decorre de juízo jurídico sobre a ausência de definição segura do quantum exequendo enquanto persiste controvérsia relevante de cálculo, e não de premissa fática objetivamente equivocada ou de erro material.
7. A tese de existência de “valor incontroverso” e a pretensão de expedição/retificação parcial de requisitórios, inclusive honorários, traduzem inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.